Tribunal: TJBA
Processo: 2001425-05.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº2001425-05.2026.8.05.0001

Processo do 1º grau:
2001213-23.2022.8.05.0001

Foro de Origem: 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Ediene Santos Lousado

Recorrido:
Fabricio Carlos Pereira Vieira

Advogada:
Izabela da Silva de Oliveira

Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRISÕES PROVISÓRIAS SUCEDIDAS POR PERÍODOS DE LIBERDADE. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRISÃO ININTERRUPTA PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ.

CONCLUSÃO: CONHECIDO E PROVIDO PARA ESTABELECER A DATA-BASE DA ÚLTIMA PRISÃO DO RECORRIDO PARA FINS DE CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2001425-05.2026.8.05.0001
, sendo Recorrente
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Recorrido
FABRICIO CARLOS PEREIRA VIEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR